Tribunal: TJSP
Processo: 2233336-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. INSURGÊNCIA DA RECUPERANDA, QUE ALEGA DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E A NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ATENTADO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. OS AUTOS DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ENCONTRAM-SE MUNIDOS COM OS ASPECTOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. INSURGÊNCIA DA RECUPERANDA, QUE ALEGA DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E A NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ATENTADO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. OS AUTOS DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ENCONTRAM-SE MUNIDOS COM OS ASPECTOS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.